Tribunal: TJES
Processo: 5000040-50.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000040-50.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ERIKA JAMILE DEMONER
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL.

I. CASO EM EXAME

A autora, correntista do Banco do Brasil, identificou em maio de 2023 compras não autorizadas no valor de R$ 8.000,00 em seu cartão de crédito. A autora notificou o banco, que reconheceu o erro, mas não bloqueou as cobranças e, posteriormente, passou a debitar mensalmente R$ 79,90, alegando perda da isenção de tarifas. A autora, apesar de promessas de solução, continuou a sofrer cobranças indevidas e ameaças de negativação. Em razão disso, ingressou com ação judicial buscando a reparação dos danos materiais e morais, além da declaração de inexigibilidade das quantias contestadas. O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexigibilidade dos débitos impugnados e condenando o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade do Banco do Brasil pela falha na prestação de serviços, diante da fraude no cartão de crédito da autora, e a caracterização do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fraude nas compras realizadas com o cartão de crédito da autora foi devidamente configurada, e a instituição financeira não adotou medidas eficazes para evitar transações incompatíveis com o padrão de consumo da correntista. A responsabilidade do banco é objetiva, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor, devido à falha na prestação de serviços e à inversão do ônus da prova. A autora não apresentou provas de ter compartilhado sua senha ou de negligência quanto à guarda do cartão, e a instituição não demonstrou ter adotado mecanismos de segurança adequados para prevenir a fraude.

Em relação aos danos morais, restou evidenciada a angústia e os transtornos suportados pela autora, que teve sua confiança abalada pela falha nos serviços prestados. O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional ao sofrimento da autora, sem constituir enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO

Conheço do recurso interposto pela parte recorrente e nego-lhe provimento, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, que declarou a inexigibilidade dos débitos contestados e fixou a indenização por danos morais em R$ 2.000,00. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivos citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, e 14; Código de Processo Civil, art. 373; Lei 9.099/95, art. 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO N° 5000040-50.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDOS: ERIKA JAMILE DEMONER

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FERNANDA CORREA MARTINS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL.

I. CASO EM EXAME

A autora, correntista do Banco do Brasil, identificou em maio de 2023 compras não autorizadas no valor de R$ 8.000,00 em seu cartão de crédito. A autora notificou o banco, que reconheceu o erro, mas não bloqueou as cobranças e, posteriormente, passou a debitar mensalmente R$ 79,90, alegando perda da isenção de tarifas. A autora, apesar de promessas de solução, continuou a sofrer cobranças indevidas e ameaças de negativação. Em razão disso, ingressou com ação judicial buscando a reparação dos danos materiais e morais, além da declaração de inexigibilidade das quantias contestadas. O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexigibilidade dos débitos impugnados e condenando o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade do Banco do Brasil pela falha na prestação de serviços, diante da fraude no cartão de crédito da autora, e a caracterização do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fraude nas compras realizadas com o cartão de crédito da autora foi devidamente configurada, e a instituição financeira não adotou medidas eficazes para evitar transações incompatíveis com o padrão de consumo da correntista. A responsabilidade do banco é objetiva, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor, devido à falha na prestação de serviços e à inversão do ônus da prova. A autora não apresentou provas de ter compartilhado sua senha ou de negligência quanto à guarda do cartão, e a instituição não demonstrou ter adotado mecanismos de segurança adequados para prevenir a fraude.

Em relação aos danos morais, restou evidenciada a angústia e os transtornos suportados pela autora, que teve sua confiança abalada pela falha nos serviços prestados. O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional ao sofrimento da autora, sem constituir enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO

Conheço do recurso interposto pela parte recorrente e nego-lhe provimento, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, que declarou a inexigibilidade dos débitos contestados e fixou a indenização por danos morais em R$ 2.000,00. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivos citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, e 14; Código de Processo Civil, art. 373; Lei 9.099/95, art. 55.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora alega ser correntista do Banco do Brasil e que, em maio de 2023, identificou compras não autorizadas no valor de R$ 8.000,00 em seu cartão de crédito, função que afirma ter solicitado o cancelamento. Sustenta que notificou imediatamente o banco, ocasião em que a instituição reconheceu o problema. No entanto, apesar da promessa de bloqueio, as cobranças foram mantidas. Além disso, destaca que, a partir de julho de 2023, o banco passou a debitar mensalmente R$ 79,90, sob a justificativa de perda da isenção devido às faturas contestadas. Por fim, embora a fraude tenha sido admitida em atendimentos posteriores, e o banco tenha se comprometido a solucionar o caso, até novembro de 2023 o problema não foi resolvido. Em razão disso, a autora recebeu diversas ameaças de inclusão de seu nome no SERASA por inadimplência dos valores contestados. Diante desse contexto, busca a reparação integral dos prejuízos sofridos, com a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais e morais, além da declaração de inexigibilidade da quantia.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Pelas razões tecidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Declarar a inexigibilidade dos débitos impugnados na inicial, referentes a compras realizadas com cartão de crédito da autora e que foram impugnadas, abstendo-se a ré de promover a negativação indevida da autora por tais dívidas.

b) Condenar a Ré ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da requerente a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

c) Confirmo as liminares de id 36204166 e 37870655.

Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.

Irresignada, a requerida interpôs o presente Recurso Inominado, sustentando que a habilitação da função crédito do cartão ocorreu presencialmente em 17/02/2023, por meio de uso de chip e senha, sem qualquer contestação por parte da autora na ocasião. Subsequentemente, em 17/05/2023, foram registradas cinco transações eletrônicas não reconhecidas pela correntista, que contestou apenas uma delas, no valor de R$ 1.420,65, quantia que foi posteriormente estornada. As demais contestações foram indeferidas pelo banco, com base em três principais argumentos: (i) a primeira compra presencial foi autenticada por tecnologia de chip e senha, considerada inviolável; (ii) a autora não respeitou o prazo contratual de 90 dias para contestação das transações subsequentes; e (iii) não existem indícios de fraude interna ou falha nos sistemas bancários. Além disso, a requerida destaca que, conforme os termos contratuais, o cliente é integralmente responsável pela guarda do cartão e da senha, sendo que as transações realizadas com chip e senha são presumidas legítimas. Afirma, ainda, que a autora não apresentou provas concretas de fraude, sugerindo que ela possa ter facilitado o acesso de terceiros aos seus dados, seja por descuido ou por meio de engenharia social. No recurso, a requerida invoca três excludentes de responsabilidade: (i) culpa exclusiva da vítima, caso tenha compartilhado a senha ou perdido o cartão; (ii) fato de terceiro, caso golpistas tenham agido sem qualquer falha do banco; e (iii) caso fortuito, tratando-se de evento alheio ao controle da instituição. Por fim, no que se refere aos danos morais, a requerida sustenta ter agido com boa-fé e diligência, argumentando que não há nos autos qualquer prova de abalo à honra ou à saúde da autora que justifique a condenação. Diante do exposto, requer a reforma da sentença, para que o pedido inicial seja julgado improcedente.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Verifico que pretende o Banco Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Entretanto, no que tange ao pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao recorrente. Isso porque restou configurada a fraude e, consequentemente, a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, uma vez que as compras foram realizadas de forma sucessiva e em valores elevados, totalizando R$ 8.000,00, destoando do padrão de consumo da recorrida, que, por sinal, não utilizava o cartão na função crédito desde 2020, conforme extrato anexado no id nº 11851132, fl. 55. Diante desse cenário, a instituição financeira, ora recorrente, não comprovou ter adotado medidas eficazes para prevenir a fraude. Ademais, a autora afirma ter solicitado o cancelamento da função utilizada pelos fraudadores, justamente para evitar novas transações indevidas, o que restou devidamente demonstrado pelo documento anexado aos autos.

O Código de Defesa do Consumidor adota o sistema de responsabilidade civil objetiva, tanto contratual quanto extracontratual, fundamentado na teoria do risco da atividade. Dessa forma, a mera existência do dano e o nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI, e arts. 12 a 25). Assim, configurada a responsabilidade da requerida, esta se dá de forma objetiva, com base no risco inerente ao exercício de sua atividade profissional, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

Além disso, em razão do reconhecimento da relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Ao compulsar os autos, verifico que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, conforme exige o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque não há nos autos qualquer prova de que a recorrida teria fornecido sua senha a terceiros, tampouco de quais técnicas e mecanismos de segurança a instituição financeira teria adotado para evitar a ocorrência do golpe em questão.

Neste sentido é a jurisprudência:

Movimentações indevidas em cartão de crédito realizadas por terceiros. Autora que declara ter recebido ligação da operadora do cartão de crédito quando estava no trabalho na cidade de São Paulo a respeito de utilização, naquele momento (por aproximação), do cartão de crédito na cidade de Poá, tendo dito que não e sequer sabia que o mesmo funcionava por aproximação, já que sempre o usou com senha numérica de quatro dígitos. Negativa de estorno indevida. Ausência de qualquer elemento probatório impeditivo do direito da autora que infirmasse seu verossímil relato. Acesso ao sistema do cartão de crédito da consumidora mediante fraude Fortuito interno que se caracteriza pela possibilidade do criminoso se passar pelo cliente e efetuar as movimentações, que associado ao risco da atividade, o que impõe a responsabilização do banco pelo ressarcimento. Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e artigo 14, § 3º, da Lei nº 8.078/90. Pretensão de indenização formulada somente no recurso. Impossibilidade. Pleito que sequer pode ser analisado pela ausência de pedido na petição inicial. Sentença de improcedência readequada. Recurso autoral dado provimento para o fim de declarar a inexigibilidade dos débitos objetos do litígio e de todos e quaisquer encargos oriundos dos mesmos. (TJ-SP - RI: 00055161120228260008 São Paulo, Relator: José Luiz de Jesus Vieira, Data de Julgamento: 29/05/2023, 4ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 29/05/2023)

COMPRAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS POR FRAUDADROES – RISCO DA ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CIDADES DIVERSAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. (TJ-SP - RI: 10071336320218260609 SP 1007133-63.2021.8.26.0609, Relator: Patricia de Assis Ferreira Braguini, Data de Julgamento: 09/01/2023, 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda - Itapecerica da Serra, Data de Publicação: 09/01/2023)

Dessa forma, considerando que o banco recorrente não adotou as providências necessárias para bloquear transações incompatíveis com o perfil do consumidor, resta configurada a falha na prestação do serviço, impondo-se o dever de indenizar.

No que tange à indenização por danos morais, entendo que está devidamente caracterizada, diante da falha na prestação dos serviços do recorrente, evidenciada pelos transtornos, pela aflição e pela angústia suportados pelo consumidor. O dano experimentado ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, atingindo sua integridade psicológica e emocional, além de frustrar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento do dano moral e o consequente dever de reparação, nos termos do art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e do art. 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente em razão do caráter pedagógico da condenação, que visa desestimular a repetição da mesma conduta no mercado de consumo.

Quanto à fixação do valor indenizatório, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a reparação do dano moral deve atender a sua dupla função: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e punir o ofensor, de forma a desestimular a reincidência. (STJ, EDcl no REsp nº 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)